Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-05.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017527-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 013.458.163-67 (APELANTE), MAICON LAZIER REICHEL - CPF: 070.852.589-00 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - CPF: 758.819.180-53 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR
“
SELFIE
”.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que

julgou improcedentes os pedidos, reputando válida a filiação sindical com base em contrato digital firmado mediante biometria facial, além de condená-lo por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i) a validade da prova eletrônica da filiação sindical; (
ii
) a legalidade dos descontos previdenciários e seus efeitos; (
iii
) a ocorrência de dano moral pela redução indevida de verba alimentar; e (
iv
) a litigância de má-fé
do autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
A juntada de documentos pessoais e de contrato digital firmado mediante biometria facial (“selfie”), desacompanhados de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não se mostra suficiente para validar a contratação.

5.
Não comprovada a regularidade da filiação sindical, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição, em dobro, dos
valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.
Os descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

7.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual ou alteração maliciosa da verdade dos fatos, não se presumindo do simples ajuizamento da ação ou do insucesso da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1.
A ausência de comprovação da
regularidade da filiação e a autorização para os descontos

no benefício previdenciário
caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a
declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. 2.
Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõem-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, por se tratar de verba alimentar. A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova de dolo processual, inexistente no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1005626-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025; TJMT, Apelação n. 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação n. 1001553-81.2025.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Jose Maria Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical.

Narra o autor ser beneficiário do INSS e afirma ter sido surpreendido com desconto incidente sobre seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, sustentando que jamais contratou filiação sindical nem autorizou a referida cobrança
,
razão pela qual
disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a fotografia do autor acompanhada de documento de identidade seria suficiente como prova biométrica da adesão e da regularidade dos descontos. Reconheceu, ainda, a litigância de má-fé, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença atribuiu valor excessivo à biometria facial e à “selfie”, sem comprovação de consentimento livre, específico e informado para a filiação sindical. Afirma que a prova produzida pela ré não afasta a hipótese de fraude, destaca sua condição de
hipervulnerabilidade
por ser aposentado e beneficiário do INSS, impugna a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que o simples insucesso da demanda não autoriza a imposição da penalidade, e, ao final, requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de relação jurídica válida entre as partes, apta a legitimar os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, bem como à análise
da configuração do dano moral, da restituição dos valores descontados e da subsistência da condenação por litigância de má-fé imposta na origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo o autor, pensionista, destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela parte ré, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

No caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao juntar extrato de seu histórico de créditos, no qual constam descontos realizados sob a rubrica “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”. Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo.

Embora a associação tenha juntado cópia de documentos pessoais e contrato digital firmado mediante biometria facial (“selfie”), tais elementos, na forma em que apresentados, não se mostram aptos a conferir validade ao negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor
,
principalmente porque a simples apresentação de uma “selfie”, por si só, não é suficiente para comprovar manifestação de vontade inequívoca do consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo, como certificação digital, registro de integridade, autenticação por autoridade certificadora ou laudo técnico, que permita aferir, com segurança, a autoria, a integridade e a confiabilidade do instrumento apresentado.

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Diante da inexistência de prova consistente quanto à regularidade e validade do contrato, não prospera a alegação de exercício regular de direito. Os descontos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, revelam-se indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando ato ilícito.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Isso porque esta
e.
Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento do recurso de Apelação nº 1000477-22.2025.8.11.0010, firmou entendimento no sentido de que os descontos associativos incidentes sobre benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, violam a boa-fé objetiva e ensejam a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante aos danos morais, a incidência indevida de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, reduz a disponibilidade financeira da pessoa aposentada, compromete sua tranquilidade e sua segurança patrimonial mínima, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando ato ilícito. Estão, portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.

“[...]
5.
A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Descontos indevidos e reiterados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequado o valor arbitrado. [...] (N.U 1001553-81.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).”

“[...]

É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço.
(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025);”

Consideradas as peculiaridades do caso, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, quantia que atende aos fins reparatórios sem ensejar enriquecimento sem causa.

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, e os juros de mora, a partir do evento danoso.

Por fim, a litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual ou de alteração maliciosa da verdade dos fatos, não se presumindo do simples ajuizamento da ação ou da improcedência do pedido.

No caso, a parte autora apresentou versão compatível com a alegação de inexistência de contratação, impugnou os documentos apresentados pela ré e buscou cessar desconto incidente sobre benefício previdenciário, inexistindo base segura para a imposição da multa, que deve ser integralmente afastada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente à filiação sindical e aos descontos impugnados; condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e afastar integralmente a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026